Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722650-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A., MAXMIX COMERCIAL LTDA, FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENNER S.A., MAXMIX COMERCIAL LTDA. e FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (0707986-69.2022.8.07.0018) que indeferiu o pedido liminar formulado pelas agravantes no mandado de segurança deflagrado na primeira instância, no sentido de que fosse assegurado o direito de apurar e recolher o ICMS apuração normal, o ICMS-ST, o ICMS importação, o ICMS arrematação e a diferença de alíquota de ICMS, sem incluir, em sua base de cálculo, os valores devidos a título de PIS/COFINS. Em suas razões recursais, asseveram que há inconstitucionalidade na inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, tendo em vista que este incide apenas nas operações de circulação de mercadorias, devendo seguir os lindes impostos pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/89). Sem embargo, afirmam que o Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou a matéria quando do julgamento do Tema 69, promanando o mesmo entendimento ventilado no presente recurso. Obtemperam que, caso descumpram o decisório hostilizado, estarão sujeitas a autuação administrativa, com a consequente cobrança de valores que não encontram previsão legal, em violação, ainda, ao entendimento da Corte extraordinária supra. Afirmam que o juízo primevo incorreu em erro ao afirmar que as agravantes não apresentaram documentos bastantes à demonstração da pretensão em lume, tendo em vista que “os livros de apuração acostados demonstram que os valores do PIS e COFINS estão inseridos no preço do produto e, por conseguinte, na base de cálculo” (ID 37133191, p.4). Acrescentam que há urgência elementar à concessão da medida prefacial vindicada pelo fato de referida exação dar causa a uma diminuição de caixa. Asseveram que o PIS/COFINS não possuem qualquer relação com a circulação de mercadorias, refletindo apenas um aspecto econômico sobre o faturamento do vendedor. Nada obstante, argumentam que, ainda que se cogitasse qualquer vinculação do ICMS com o PIS/COFINS, não haveria que se falar, ainda assim, na sua integralização à base de cálculo do ICMS, já que constitui receita da União, não figurando “como valor pago pelas Agravantes pela aquisição de mercadoria” (p. 12). Anotam que referida interpretação extensiva e deturpada viola o disposto no art. 108, § 1o, do CTN, que veda o uso de analogia para a cobrança de tributo. Prefacialmente, requerem a antecipação da tutela recursal, para que seja assegurado às agravantes o direito de apurar e recolher o ICMS apuração normal, ICMS-ST, ICMS importação, ICMS arrematação e ICMS diferencial de alíquotas sem incluir, na base de cálculo, os valores a título de PIS/COFINS destacados nas notas fiscais respectivas, suspendendo-se, assim, a exigibilidade dos débitos vincendos a tal título (PIS/COFINS), nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar vindicada. Preparo regular (ID ́s 37133193 e 37133192). A decisão de ID. 37176559 indeferiu o pedido da antecipação da tutela recursal. Contrarrazões, conforme ID. 38782447. Em consulta aos autos originais (mandado de segurança n. 0707986-69.2022.8.07.0018), verifico a prolação de sentença de mérito concedendo em parte a segurança (ID. 137177518 dos autos originais). É o breve relato. DECIDO. Pois bem, considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente agravo de instrumento. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Consultando-se o sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando que, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1435609, 07319525220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1396827, 07250439120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. SENTENÇA DE MÉRITO. ADVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento, pela perda superveniente de objeto, após a prolação de sentença de mérito, em razão da inexistência de cabimento deste recurso para impugnar esta decisão. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ficando "a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa", em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a primeira parte do parágrafo quinto deste artigo. 3. Agravo Interno. Conhecido e desprovido. Improcedência manifesta. Multa aplicada. Decisão monocrática mantida.(Acórdão 1435647, 07419369420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Ritos c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 15:55:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador